Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728661-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Alessandra Urbieta Barbosa Apelada: MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiros Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alessandra Urbieta Barbosa (Id. 32905454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 32905444), que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e com o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 32905454, fl. 2). Por intermédio do despacho referido no Id. 33154494 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência econômica. Sobreveio requerimento de dilação do referido prazo (Id. 33525718), além de solicitação de retratação alusiva à determinação de demonstração, por parte da apelante, de sua alegada situação de hipossuficiência (Id. 33874318). Foi concedido, com fundamento na regra prevista no art. 6o do CPC, novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante demonstrasse a alegada situação de hipossuficiência, nos termos da decisão referida no Id. 34528945. A recorrente formulou novo requerimento de retratação, mas não demonstrou a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 34853825). Em seguida, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação do pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prescrita no art. 1007, § 4o, do CPC (Id. 36622569). Isso não obstante, o valor referente ao preparo recursal não foi recolhido, tendo a apelante se limitado a interpor embargos de declaração (Id. 36865776). É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal (Id. 36865776) não há qualquer justificativa jurídica que autorize o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Note-se que o ato decisório embargado foi claro ao apontar, com amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a necessidade de comprovação da alegada situação de hipossuficiência, manifestada pela recorrente, para a finalidade de concessão da gratuidade de justiça nesta fase recursal, o que não ocorreu, apesar das oportunidades concedidas, situação que levou ao indeferimento do benefício. Nesse cenário, como consequência da ausência de comprovação da aludida hipossuficiência econômica houve a concessão de novo prazo para o recolhimento e comprovação do pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, o que também não ocorreu. Pelas razões expostas afigura-se ausente a omissão apontada, sendo perceptível que a recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão embargada. Ademais, percebe-se que o recurso de apelação não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. A recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido, tendo se limitado, insista-se, a manejar embargos de declaração e a reafirmar o que havia articulado em suas petições anteriores. Logo, o recurso de apelação deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1433165, 07135400720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO NÃO RECOLHIDO. NECESSIDADE DA GRATUIDADE NÃO COMPROVADA. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Se a parte recorrente deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso e, embora instada a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente não o faz, logicamente, neste caso, age em total desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 3. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar não lhe ter sido oportunizado o recolhimento em dobro, o que não se coaduna com a realidade, pois no despacho proferido para tanto foi determinado que comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça ou recolhesse o preparo, o que, logicamente, por imposição do CPC, dessa vez haveria de ser em dobro. Impõe-se, portanto, a manutenção da deserção. 4. A toda evidência, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do recurso, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão no 1417560, 07154224420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração e, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheço o recurso de apelação interposto. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator